Tribunal: STF
Processo: MS 19936
Classe: MS
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-02-07
Data de publicação: 1973-02-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PUBLICAÇÃO OFICIAL DOS ATOS IMPUGNADOS.
FLUENCIA DO PRAZO PARA A IMPETRAÇÃO. CIENCIA DOS ATOS ATRAVÉS DE
INTIMAÇÃO DE DESPACHO PROFERIDO POR OUTRA AUTORIDADE. IRRELEVÂNCIA
COM RELAÇÃO AO INICIO DO PRAZO. PEDIDO INTEMPESTIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA DE QUE SE NÃO CONHECE.